Tribunal: TJES
Processo: 5002725-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002725-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNELE DA SILVA SENA
AGRAVADO: CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002725-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNELE DA SILVA SENA

AGRAVADO: CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNELE DA SILVA SENA
em face da r. decisão ID 1284690 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que, nos autos da
ação de inventário
ajuizada por
CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM
, o nomeou como inventariante dos bens deixados por CELSO BOTTOCIM, irmão unilateral do
de cujus.

Em suas razões, ID 1284688, sustenta a recorrente, em síntese, que era companheira do
de cujus
e que a decisão recorrida viola o disposto no art. 617, do CPC que estabelece a ordem legal para nomeação de inventariante.

Basicamente diante de tais argumentos, requereu o deferimento da tutela recursal de urgência para fins de que seja nomeada inventariante do espólio do
de cujus
, bem como para que seja suspenso o trâmite processual do inventário até que seja julgada a ação de reconhecimento e união estável por ela ajuizada.

Decisão ID 1307056 na qual foi indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões ID 1308439 mediante a qual o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Em petição ID 1829378 o Ministério Público do Estado do Espírito Santo afirma inexistir interesse público que justifique a sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002725-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNELE DA SILVA SENA

AGRAVADO: CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNELE DA SILVA SENA
em face da r. decisão ID 1284690 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha que, nos autos da
ação de inventário
ajuizada por
CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM
, o nomeou como inventariante dos bens deixados por CELSO BOTTOCIM, irmão unilateral do
de cujus.

Em suas razões, ID 1284688, sustenta a recorrente, em síntese, que era companheira do
de cujus
e que a decisão recorrida viola o disposto no art. 617, do CPC que estabelece a ordem legal para nomeação de inventariante.

Basicamente diante de tais argumentos, requereu o deferimento da tutela recursal de urgência para fins de que seja nomeada inventariante do espólio do
de cujus
, bem como para que seja suspenso o trâmite processual do inventário até que seja julgada a ação de reconhecimento e união estável por ela ajuizada.

Decisão ID 1307056 na qual foi indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões ID 1308439 mediante a qual o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Em petição ID 1829378 o Ministério Público do Estado do Espírito Santo afirma inexistir interesse público que justifique a sua intervenção no feito.

Na origem, trata-se de ação de inventário ajuizada por CLAUDIO JUNIO BOTTACIM em virtude do falecimento do seu irmão CELSO BOTTOCIM.

Na exordial o autor do inventário afirma que o
de cujus
não deixou herdeiros e não convivia maritalmente ou em união estável com ninguém, tendo deixado, tão somente, 08 (oito) irmãos e bens a inventariar.

Em que pese não ter afirmado, desde a inicial, a existência de controvérsia acerca da existência de união estável entre o
de cujus
e a agravante, o ora agravado em petição apresentada posteriormente no inventário requereu, em caráter liminar, a busca e apreensão dos bens do
de cujus
(três veículos), sob o fundamento de que a então namorada do falecido, ora agravante, estava dilapidando o patrimônio por ele deixado.

Naquela oportunidade, o recorrido afirmou que a agravante teria se qualificado como companheira do
de cujus,
contudo não ostentava tal condição.

A magistrada
a quo
, proferiu a decisão (ID 1284723), consignando inexistir, até aquele momento processual, prova cabal acerca do real estado civil do
de cujus
à época de seu falecimento, considerando, ademais, que na certidão de óbito constava a informação de que a ora agravante era companheira dele. Na oportunidade, fora determinada a citação da agravante para formalização do contraditório.

A referida decisão foi desafiada pelo Agravo de Instrumento nº 5003022-84.2020.8.08.0000, da relatoria do E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, e, após o julgamento do mérito do recurso, a decisão mencionada foi mantida.

Posteriormente, nos autos de origem, após estabelecido o contraditório, a MM.ª Juíza Singular nomeou o irmão do
de cujus
como inventariante asseverando que a ora recorrente deveria buscar o juízo de família, a fim de comprovar sua condição de companheira.

Não obstante, à época da prolação da decisão recorrida, a agravante já havia ajuizado Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tombada sob o nº 0003605-15.2021.8.08.0035, na qual ainda não fora proferida decisão acerca da alegada união estável.

Pois bem.

O artigo 617 do CPC assim dispõe:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV – o herdeiro menor, por seu representante legal;

V – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII – o inventariante judicial, se houver;

VIII – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

É importante consignar, nos mesmos moldes que efetuei no bojo do Agravo de Instrumento nº 5003022-84.2020.8.08.0000 que, em que pese o Código de Processo Civil tenha estabelecido uma ordem legal de preferência para exercício de tal múnus, é firme o posicionamento do C. STJ no sentido de que
“a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.”
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

A prova dos autos não é suficiente para aferição efetiva da situação de convivência do casal. Explico.

As provas mais robustas que dão indicação de uma possível união estável se apresentam no ID 128473,1 o qual demonstra que no ano de 2020 a recorrente e o
de cujus
buscaram ajuda médica especializada de fertilização, o que indica que o casal poderia estar se preparando para a constituição de uma família.

Saliento que a declaração ID 1284692, ao contrário do que pretende a recorrente, não indica a existência de união estável, mas, se trata de uma declaração em que o
de cujus
afirmar residir com a agravante.

Por outro lado, no ID 1308442 pode-se verificar que o
de cujus
apresentava-se como
namorado
da agravante.

Ora, os requisitos para a constituição de união estável vão muito além da coabitação, sendo certo que, atualmente, existem muitas relações que podem ser classificadas como
namoro qualificado
em que existe coabitação, mas não há propósito de constituição de família.

Sob esse ponto, repito, a prova de maior relevância para a pretensão da recorrente é aquela relativa ao tratamento de fertilização que o casal aparentemente se preparava e que ocorria cerca de três meses antes do falecimento do
de cujus.
Contudo, no contexto dos autos, se trata de uma prova que merece uma análise pormenorizada pelo juízo especializado.

Chama atenção, ainda, o fato de que a recorrente consta como dependente do
de cujus
no plano de saúde que ele titularizava. Ocorre que, conforme se vislumbra no ID 1284786, a recorrente teria sido incluída no plano em 31/08/2020, após o acidente que acabou o vitimando (ocorrido em 15/08/2020).

Saliente-se, inclusive, que após o acidente ocorrido em 15/08/2020, o
de cujus
teria sido hospitalizado e há nos autos indícios de que, após o acidente, o
de cujus
não ostentava condições de gerir os atos da vida civil, tanto que a própria recorrente ajuizou, em 28/08/2020 ação de interdição (nº 0011350-80.2020.8.08.0035).

Assim, há clara dúvida acerca de quem teria solicitado a inclusão da agravante como dependente no plano de saúde, uma vez que tal ato foi realizado após o acidente e quando o
de cujus
aparentemente não possuía condições de gerir sua vida civil.

Consta, nos autos, ainda, prova robusta de que, após o falecimento do
de cujus,
foram realização de transferências bancárias da conta do extinto em favor da ora agravante (ID’S 1308455/1308456).

Tal circunstância, aliada ao fato de que o juízo competente não reconheceu a existência da suposta união estável, faz com que se compreenda que a decisão recorrida deve ser mantida, a fim de que o irmão do
de cujus
exerça a inventariança, ao menos até a prolação de uma decisão do Juízo de Família.

Em situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE E AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISAS DOS BENS DO DE CUJUS. Pedido de reforma sob o fundamento de afronta à ordem do art. 617 do CPC, já que a agravante seria companheira supérstite do falecido.
Ação de reconhecimento de união estável
post mortem
em andamento, na qual os agravados contestam veementemente a validade do contrato de união estável, bem como a boa-fé da agravante. Qualidade de herdeira ainda não definida, o que justifica a nomeação do agravado, primo do autor da herança.
Ordem legal do art. 617 do CPC que não é absoluta. Decisão mantida. Não provimento.
(TJSP; AI 2175077-57.2021.8.26.0000; Ac. 14931778; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani; Julg. 18/08/2021; DJESP 01/09/2021; Pág. 2133)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO DE BENS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA INCONTESTE DA ENTIDADE FAMILIAR. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. CABIMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL PENDENTE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que inexiste óbice ao reconhecimento de união estável no bojo do inventário de bens quando aquela puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos. Por sua vez, o artigo 617, inciso I, do CPC estabelece que terá preferência na ordem de nomeação como inventariante o cônjuge ou companheiro supérstite que estivesse convivendo com o de cujus ao tempo de sua morte.
Na hipótese dos autos, pendente o reconhecimento judicial da condição de companheira da agravante, não é cabível a sua nomeação como inventariante.

(TJMG; AI 1295464-81.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 05/10/2021; DJEMG 12/10/2021)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA DO DE CUJUS NA QUALIDADE DE INVENTARIANTE. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA PENDENTE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 313, V, A, DO CPC. SUSPENSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Agravante sustenta que não há razões para suspensão do processo, visto que nos autos foram colacionadas evidências suficientes para configuração de união estável, devendo a Agravante ser inventariante dos bens do de cujus.
2. Ocorre que, para que a parte Agravante seja nomeada como inventariante é necessária a comprovação de que, de fato, era companheira do de cujus, fato que ainda está pendente de apreciação pelo juízo de família em relação a Ação de de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nº. 8001402-19.2020.8.05.0113.
3. Portanto, mostra-se acertada a suspensão do feito originários pelo prazo de um ano nos moldes do art. 313, V, a, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJBA; AI 8021281-60.2020.8.05.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo; DJBA 15/09/2021)

Assim, por ora, considero acertada a decisão recorrida, de modo que
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 617, inciso I, do CPC estabelece que terá preferência na ordem de nomeação como inventariante o cônjuge ou companheiro supérstite que estivesse convivendo com o de cujus ao tempo de sua morte

2.
O Colendo STJ possui entendimento no sentido de que “
a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.”
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

3.
Na hipótese dos autos, havendo reconhecimento de união estável
post mortem
em andamento, na qual os familiares do
de cujus
contestam a qualidade de companheira da agravante, bem como a sua boa-fé, correta a decisão que indicou o irmão do
de cujus
para exercer a inventariança.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.